Tribunal: TRF3
Processo: 5026237-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
665/907)

5026237-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026237-87.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ TEREZAN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASIL–PORTUGAL. TOTALIZAÇÃO DE PERÍODOS DE SEGURO. CÁLCULO DA RMI. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA RMI IMPLANTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de intimação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para proceder à correção da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por tempo de contribuição concedida. O agravante sustenta que faz jus ao melhor benefício, na modalidade aposentadoria por pontos prevista na Lei n. 13.183/2015, sem incidência do fator previdenciário, alegando erro material na RMI implantada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material na renda mensal inicial do benefício previdenciário concedido ao segurado, de modo a autorizar seu recálculo integral, ou se a RMI deve permanecer proporcional ao tempo de contribuição vertido no Brasil, em razão da aplicação do Acordo Internacional de Seguridade Social entre Brasil e Portugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda reconhece períodos de atividade especial e o tempo de contribuição laborado em Portugal, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER, sendo posteriormente ajustados apenas os consectários pelo Tribunal, com trânsito em julgado.

4. O segurado sustenta ter atingido 96 pontos na DER, o que afastaria a incidência do fator previdenciário, nos termos do art. 29-C, II, da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.183/2015.

5. A carta de concessão demonstra que, embora indicado, o fator previdenciário não foi efetivamente aplicado no cálculo da RMI, pois o segurado alcançou a pontuação necessária para a aposentadoria por pontos.

6. A divergência entre o salário de benefício e a renda mensal inicial decorre da aplicação do Acordo Internacional de Seguridade Social entre Brasil e Portugal, que admite a totalização de períodos de seguro para fins de concessão do benefício, mas determina que cada país calcule e pague a prestação considerando exclusivamente os períodos de contribuição sob sua própria legislação.

7. Nos termos do Decreto n. 1.457/1995, com redação do Decreto n. 7.999/2013, os períodos laborados no exterior são considerados para completar o tempo necessário à concessão do benefício, mas não integram o período básico de cálculo do benefício concedido no Brasil.

8. Em razão da inexistência de compensação financeira entre os regimes previdenciários dos países acordantes, a renda mensal inicial do benefício concedido no Brasil deve ser proporcional ao tempo de contribuição vertido no território nacional em relação ao tempo total considerado.

9. A metodologia de cálculo proporcional encontra previsão no art. 650 da Instrução Normativa INSS n. 77/2015, que estabelece a aplicação de regra de proporcionalidade (pro rata) entre o tempo de contribuição no Brasil e o tempo total computado.

10. A aplicação dessa regra conduz à RMI implantada pelo INSS, inexistindo erro material, pois o cálculo apresentado pelo exequente desconsidera a proporcionalidade exigida pelo acordo internacional e pela normativa administrativa.

11. Tratados e acordos internacionais em matéria previdenciária possuem natureza de lei especial, nos termos do art. 85-A da Lei n. 8.212/1991, devendo prevalecer sobre regras gerais eventualmente invocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos benefícios concedidos com fundamento em acordo internacional de previdência social, os períodos de trabalho no exterior podem ser totalizados para fins de concessão do benefício, mas não integram o período básico de cálculo da renda mensal inicial.

2. A renda mensal inicial do benefício concedido no Brasil deve ser proporcional ao tempo de contribuição vertido no território nacional em relação ao tempo total considerado, inexistindo compensação financeira entre os regimes previdenciários dos países acordantes.

3. A ausência de aplicação do fator previdenciário, quando atingida a pontuação exigida pela regra 85/95 progressiva, não afasta a incidência da proporcionalidade prevista nos acordos internacionais de previdência social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 9o, 10, 494, I, 1.015, parágrafo único, e 85, §11; Lei n. 8.213/1991, art. 29-C, II; Lei n. 8.212/1991, art. 85-A; Lei n. 13.183/2015; Decreto n. 1.457/1995; Decreto n. 7.999/2013; IN INSS n. 77/2015, art. 650.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026237-87.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ TEREZAN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração interpostos, e manteve o indeferimento do pedido de intimação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que procedesse à correção da renda mensal inicial (RMI).

Além disso, considerada a ausência de trânsito em julgado do Tema n. 1124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou-se a intimação do INSS para apresentar os cálculos dos valores incontroversos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogado quando do julgamento dos embargos de declaração.

Não houve condenação em honorários sucumbenciais.

Em síntese, sustenta a agravante que o INSS deve corrigir a RMI implantada para assegurar o melhor benefício, pois o segurado atingiu 96 pontos - soma da idade com o tempo de contribuição reconhecido - o que autoriza o cálculo da RMI sem fator previdenciário e com coeficiente de 100%.

Alega ser desnecessária a formulação expressa do cálculo na petição inicial, pois o dever de o INSS conceder o melhor benefício decorre de previsão normativa constante da Instrução Normativa INSS n. 77/2015.

Afirma, ainda, que, mesmo com a aplicação do fator previdenciário (0,8445), a média contributiva (R$ 2.977,09) resultaria em R$ 2.514,15, valor superior à RMI implantada (R$ 2.022,85), o que evidenciaria erro de cálculo demonstrado na origem (fs. 187/194), inclusive em embargos de declaração rejeitados.

Entende, por fim, que os demonstrativos apresentados na impugnação comprovam equívoco na implantação da RMI, configurando erro material e omissão da decisão agravada, vícios que reitera neste recurso.

O efeito suspensivo ao recurso não foi concedido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Recebido o recurso nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC).

O incidente de cumprimento de sentença foi instaurado para a intimação do INSS a fim de cumprir a obrigação de fazer e, na sequência, permitir o prosseguimento da execução com a apresentação dos cálculos dos valores atrasados devidos ao exequente e ao seu advogado.

A controvérsia restringe-se à definição da renda mensal inicial (RMI) que deverá fundamentar os cálculos, pois o exequente sustenta ter atingido 96 pontos - somatório de idade e tempo de contribuição - fazendo jus à aposentadoria por pontos, instituída pela Lei n. 13.183/2015, cuja concessão afasta a aplicação do fator previdenciário.

Passo à análise, com esteio nas ações de conhecimento e de cumprimento de sentença - autos n. 1002688-06.2019.8.26.0404 e n. 0001526-85.2022.8.26.0404, respectivamente - bem como nestes autos digitais.

Na petição inicial, a parte autora requereu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a data de início do benefício (DIB) fixada na data de entrada do requerimento (DER - 17/4/2019), cumulada com tutela antecipada, nos seguintes termos:

"b) - A condenação do INSS a:

b1) RECONHECER o caráter especial das atividades exercidas nos períodos de 01/07/1982 a 17/12/1986, 10/06/1987 a 31/03/1997, 02/05/1997 a 31/12/1997 e de 01/03/2016 a 31/08/2019, e, após, a sua devida conversão para comum;

b2-) a determinação da averbação do período compreendido entre 01/06/2002 a 31/05/2015, em que autor trabalhou em Portugal, e teve o período reconhecido e averbado no NB 42/169.159.413-7 (cópias anexas);."

Acerca do pedido de averbação do período laborado pelo exequente em Portugal, o INSS informou, em contestação, que: "(...) já foi solicitado à APS Acordos Internacionais/SP que analise o processo administrativo do autor, para verificar a eventual necessidade de complementação de documentos e caso não haja necessidade de novos documentos, que providencie o encaminhamento do ofício ao Organismo de Ligação de Portugal, formalizando a análise por aquele país".

E, ainda, esclareceu que "o período de seguro a ser considerado para cálculo do benefício (...) corresponde apenas aos salários-de-contribuição percebidos no Brasil, observada a legislação nacional", nos moldes estabelecidos na "Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21.01.2015, no capítulo XIII, que trata dos acordos internacionais de Previdência Social, (...)".

Posteriormente, o INSS noticiou ter reconhecido os seguintes períodos de labor exercidos em Portugal, nos seguintes termos (g. n.):

"Conforme informações da autoridade administrativa brasileira responsável pelas homologações de períodos laborados fora do país, a parte requerente obteve provimento administrativo favorável, tendo sido homologado um total de 12 anos, 3 meses e 27 dias de trabalho laborado em Portugal, sendo os períodos de 11/01/2001 a 30/04/2005 e de 24/07/2007 a 31/07/2015, os quais servirão para contagem de tempo de serviço aqui no Brasil (nb 169.159.413-7).

Já o período de 04/05/2005 a 31/03/2007, segundo informações prestadas pelo Instituto da Segurança Social de Portugal (documento anexo), consta registro de "desemprego", devendo a ação ser julgada improcedente neste ponto. "

Na sentença exequenda, foi reconhecida a especialidade de todos os períodos pleiteados, convertidos em tempo comum, bem como foi julgado "comprovado, ante os documentos coligidos nos autos (fls. 63/72 e 124/185), a obtenção de provimento administrativo favorável, tendo sido homologado, para contagem de tempo de serviço no Brasil, os períodos de 11/01/2001 a 30/04/2005 e 24/07/2007 a 31/07/2015.".

Dessa forma, o INSS foi condenado a conceder aposentadoria por tempo de contribuição, fixando-se a DIB na DER, em 17/4/2019.

Este Tribunal julgou o pleito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, não conheço da remessa oficial e dou parcial provimento à apelação do INSS, para, nos termos da fundamentação: (i) fixar os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ; e (ii) ajustar os consectários. "

Esta Corte reformou a sentença apenas para ajustar os consectários e determinar a observância do julgamento final do Tema n. 1124 do STJ, fixando a citação como marco dos efeitos financeiros (parte incontroversa). Ausente recurso das partes, o acórdão transitou em julgado em 15/8/2022.

No cumprimento de sentença, o INSS comprovou a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição n. 183.131.455-7, com DIB em 17/4/2019, RMI de R$ 2.022,85 e DIP em 1/3/2022.

A parte exequente impugnou (fs. 187/194), reiterando ter direito ao melhor benefício - aposentadoria por pontos, prevista na Lei n. 13.183/2015 - com RMI de R$ 2.977,09 (100%).

Apresentou, ainda, demonstrativo indicando que, mesmo com a aplicação do fator previdenciário (0,8445) sobre a média contributiva (R$ 2.977,09), a RMI seria de R$ 2.514,15, revelando divergência em relação ao valor implantado (R$ 2.022,85).

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia restringe-se ao recálculo da RMI com base na regra do melhor benefício -- aposentadoria por pontos introduzida pela Lei n. 13.183/2015 -- sem aplicação do fator previdenciário.

O exequente sustenta que, na DER (17/4/2019), sua idade (58 anos) somada ao tempo de contribuição reconhecido (38 anos, 5 meses e 11 dias) totalizou 96 pontos, atendendo ao artigo 29-C, II, da Lei n. 8.213/1991.

De fato, a fórmula 85/95, de caráter progressivo, permitia a soma da idade com o tempo de contribuição (mínimo de 35 anos para homens e 30 para mulheres), assegurando aposentadoria integral, sem fator previdenciário, ao atingir 85/95 pontos. Em 31/12/2018, houve majoração de um ponto (86/96), abrangendo a DER do exequente.

Ocorre que a Carta de Concessão juntada aos autos -- reproduzida no demonstrativo que integra esta decisão -- evidencia que, embora consignado o fator previdenciário (0,8445), ele não foi aplicado no cálculo da RMI.

A razão da divergência entre o salário de benefício e a RMI não reside no fator previdenciário, mas decorre da aplicação do Acordo Internacional de Seguridade Social entre Brasil e Portugal, promulgado pelo Decreto n. 1.457/1995 e alterado pelo Decreto n. 7.999/2013, cujo art. 1o dispõe:

"Art. 1o O Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa celebrado em Brasília, em 7 de maio de 1991, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. "

Como se constata, trata-se Acordo Internacional de Previdência Social, pelo qual Brasil e Portugal regulam a concessão de benefícios previdenciários a nacionais e dependentes que residam ou trabalhem no exterior, conforme disciplinado no decreto que o promulga.

O art. 1o, item 1, alínea "g", do referido acordo dispõe que: "'período de seguro' designa qualquer período considerado como tal pela legislação à qual a pessoa está ou esteve subordinada em cada um dos Estados Contratantes".

O período de seguro, no âmbito dos acordos internacionais, é computado como tempo de trabalho no exterior, cuja validação viabiliza a concessão de benefícios previdenciários em ambos os Estados Contratantes, nos termos do art. 9o do Decreto n. 1.457/1995, com a redação do Decreto n. 7.999/2013 (itens 1 e 2):

"1-Uma pessoa que haja cumprido períodos de seguro sob a égide das legislações de ambos os Estados Contratantes terá esses períodos totalizados para concessão das prestações decorrentes de invalidez, velhice e morte, exceto quando estiverem satisfeitas as condições estabelecidas por aquela legislação, sem que haja necessidade de recorrer à totalização.

2 - No que se refere à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, os períodos de tempo de contribuição verificados no Brasil serão igualmente totalizados com os períodos de seguro cumpridos sob a égide da legislação portuguesa, desde que esses períodos correspondam ao exercício efetivo de uma atividade profissional em Portugal."

Do mesmo modo, o artigo 10 do referido Decreto dispõe, em seu item 3:

"3. Para a totalização dos períodos de seguro, cada Estado Contratante tomará em conta os períodos cumpridos nos termos da legislação do outro Estado, desde que não coincidam com períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua própria legislação. "

Assim, cabe a cada Estado Contratante examinar o pedido de benefício, verificar o cumprimento dos requisitos e apurar o valor conforme sua própria legislação. Os períodos laborados no outro Estado, embora integrem a totalização do tempo de contribuição, não compõem o período básico de cálculo (PBC), que se forma exclusivamente pelos salários de contribuição do país responsável pela concessão.

Tal diretriz encontra-se no art. 11 do Decreto n. 1.457/1995, na redação do Decreto n. 7.999/2013, nos seguintes termos (g. n.):

"As prestações a que as pessoas referidas nos artigos 9 e 10 do presente Acordo ou seus dependentes têm direito em virtude da legislação de cada um dos Estados Contratantes, em consequência ou não da totalização dos períodos de seguro, serão liquidadas nos termos da sua própria legislação, tomando em conta, exclusivamente, os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação desse Estado."

Nos acordos internacionais, o período de seguro no exterior somente é considerado quando insuficiente, isoladamente, para a concessão do benefício, hipótese em que se aplica a totalização dos períodos de ambos os Estados Contratantes para completar o tempo mínimo legal.

Tal mecanismo, denominado "compensação internacional de períodos de seguro", permite a soma dos períodos cumpridos no exterior, sem transferência de recursos entre os países, conforme art. 13 do Decreto n. 1.457/1995, na redação do Decreto n. 7.999/2013:

"Para efeitos da concessão das prestações familiares previstas nas legislações brasileira e portuguesa, cada Estado Contratante terá em conta, na medida do necessário, os períodos de seguro cumpridos no outro Estado Contratante. "

Verifica-se que a compensação prevista nos acordos internacionais é jurídica, e não financeira: não há transferência de recursos entre os Estados, mas apenas o aproveitamento dos períodos de seguro cumpridos no exterior. Por isso, não há compensação previdenciária entre o RGPS e o regime do outro Estado Contratante.

Em síntese, o Acordo de Seguridade Social entre Brasil e Portugal não implica compensação financeira entre os regimes previdenciários, pois cada país paga o benefício proporcionalmente ao tempo de atividade exercido em seu território, desde que preenchidos os requisitos de sua própria legislação.

Como exposto, apenas os salários de contribuição vertidos no país responsável pela concessão integram o período básico de cálculo (PBC. As partes, inclusive, não divergem quanto ao salário de benefício -- R$ 2.977,09 -- limitando-se a controvérsia à fixação da RMI.

Corolário lógico dessa regra é que a RMI deve ser proporcional ao tempo de contribuição cumprido sob a legislação de cada Estado Contratante, ante a inexistência de compensação financeira entre os regimes previdenciários.

Assim, enquanto a parte autora pleiteia a integralidade da RMI, o INSS, embora aplique o coeficiente de 100%, calcula-a proporcionalmente ao tempo de contribuição no Brasil em relação ao total.

A metodologia consta do artigo 650 da IN INSS n. 77/2015:

"Art. 650. No cálculo da Renda Mensal Inicial proporcional, sobre a renda mensal inicial teórica aplicar-se-á proporcionalidade ou pró-rata, ou seja, o resultado da razão entre o tempo de contribuição cumprido no Brasil dividido pelo tempo total, conforme fórmula abaixo:

RMI1= RMI2 x TS TT

Onde:

RMI 1 = renda mensal inicial proporcional

RMI 2 = renda mensal inicial teórica

TS = tempo de serviço no Brasil

TT = totalidade dos períodos de seguro cumpridos em ambos os países acordantes (observado o limite máximo, conforme legislação vigente).

§ 1o A renda mensal inicial proporcional dos benefícios concedidos no âmbito dos Acordos de Previdência Social, por totalização, poderá ter valor inferior ao do salário mínimo vigente, conforme§ 1o do art. 35 do RPS.

§ 2o O tempo de contribuição a ser considerado na aplicação da fórmula do fator previdenciário é o somatório do tempo de contribuição para a Previdência Social brasileira e o tempo de contribuição para a Previdência Social do país acordante. "

Nos termos do § 2o do artigo 650 da Instrução Normativa n. 77/2015, para a aplicação da fórmula do fator previdenciário deve-se considerar "o somatório do tempo de contribuição para a Previdência Social brasileira e o tempo de contribuição para a Previdência Social do país acordante". Esse total, somado à idade do exequente na DIB (58 anos), supera 96 pontos, razão pela qual o INSS deixou de aplicar o fator previdenciário, em conformidade com o art. 29-C, II, da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.183/2015.

Assim, a proporcionalidade da RMI não decorre da aplicação do fator previdenciário, mas do resultado da razão entre o tempo de contribuição cumprido no Brasil e o tempo total, em razão da inexistência de compensação financeira entre os regimes previdenciários dos países acordantes.

Afasta-se, portanto, a alegação de erro material na RMI implantada (R$ 2.022,85), pois o fator previdenciário não foi aplicado -- sua incidência sobre a média de R$ 2.977,09 resultaria, inclusive, em valor maior (R$ 2.514,15).

Também não prospera a tese de descumprimento da IN n. 77/2015, pois o INSS observou o Capítulo XIII, específico aos Acordos Internacionais de Previdência Social.

Com efeito, aplica-se o princípio segundo o qual, em caso de aparente conflito entre normas, prevalece a lei especial sobre a geral, nos termos do artigo 85-A da Lei n. 8.212/1991, incluído pela Lei n. 9.876/1999, cuja redação segue transcrita:

"Art. 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. "

Por conseguinte, deve prevalecer a RMI apurada pelo INSS (R$ 2.022,85), conforme demonstrativos de RMI e de contagem de tempo no Brasil e em Portugal, por estar em estrita conformidade com a legislação de regência.

Na mesma diretriz, a cálculo apresentado pela parte exequente, ao contrário, consubstancia erro material, nos termos do artigo 494, I, do CPC.

Cumprida a obrigação de fazer, impõe-se o regular prosseguimento da execução na origem, com a apresentação dos cálculos pelas partes segundo a RMI fixada, sobretudo diante do julgamento do Tema n. 1124 pelo STJ. A medida decorre da necessária observância aos artigos 9o e 10 do CPC, que asseguram o contraditório e vedam a supressão de instância.

Inviável é a majoração recursal prevista no § 11 do artigo 85 do CPC, em virtude da ausência de honorários sucumbenciais fixados na origem.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação deste julgado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASIL–PORTUGAL. TOTALIZAÇÃO DE PERÍODOS DE SEGURO. CÁLCULO DA RMI. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA RMI IMPLANTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de intimação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para proceder à correção da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por tempo de contribuição concedida. O agravante sustenta que faz jus ao melhor benefício, na modalidade aposentadoria por pontos prevista na Lei n. 13.183/2015, sem incidência do fator previdenciário, alegando erro material na RMI implantada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material na renda mensal inicial do benefício previdenciário concedido ao segurado, de modo a autorizar seu recálculo integral, ou se a RMI deve permanecer proporcional ao tempo de contribuição vertido no Brasil, em razão da aplicação do Acordo Internacional de Seguridade Social entre Brasil e Portugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda reconhece períodos de atividade especial e o tempo de contribuição laborado em Portugal, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER, sendo posteriormente ajustados apenas os consectários pelo Tribunal, com trânsito em julgado.

4. O segurado sustenta ter atingido 96 pontos na DER, o que afastaria a incidência do fator previdenciário, nos termos do art. 29-C, II, da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.183/2015.

5. A carta de concessão demonstra que, embora indicado, o fator previdenciário não foi efetivamente aplicado no cálculo da RMI, pois o segurado alcançou a pontuação necessária para a aposentadoria por pontos.

6. A divergência entre o salário de benefício e a renda mensal inicial decorre da aplicação do Acordo Internacional de Seguridade Social entre Brasil e Portugal, que admite a totalização de períodos de seguro para fins de concessão do benefício, mas determina que cada país calcule e pague a prestação considerando exclusivamente os períodos de contribuição sob sua própria legislação.

7. Nos termos do Decreto n. 1.457/1995, com redação do Decreto n. 7.999/2013, os períodos laborados no exterior são considerados para completar o tempo necessário à concessão do benefício, mas não integram o período básico de cálculo do benefício concedido no Brasil.

8. Em razão da inexistência de compensação financeira entre os regimes previdenciários dos países acordantes, a renda mensal inicial do benefício concedido no Brasil deve ser proporcional ao tempo de contribuição vertido no território nacional em relação ao tempo total considerado.

9. A metodologia de cálculo proporcional encontra previsão no art. 650 da Instrução Normativa INSS n. 77/2015, que estabelece a aplicação de regra de proporcionalidade (pro rata) entre o tempo de contribuição no Brasil e o tempo total computado.

10. A aplicação dessa regra conduz à RMI implantada pelo INSS, inexistindo erro material, pois o cálculo apresentado pelo exequente desconsidera a proporcionalidade exigida pelo acordo internacional e pela normativa administrativa.

11. Tratados e acordos internacionais em matéria previdenciária possuem natureza de lei especial, nos termos do art. 85-A da Lei n. 8.212/1991, devendo prevalecer sobre regras gerais eventualmente invocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos benefícios concedidos com fundamento em acordo internacional de previdência social, os períodos de trabalho no exterior podem ser totalizados para fins de concessão do benefício, mas não integram o período básico de cálculo da renda mensal inicial.

2. A renda mensal inicial do benefício concedido no Brasil deve ser proporcional ao tempo de contribuição vertido no território nacional em relação ao tempo total considerado, inexistindo compensação financeira entre os regimes previdenciários dos países acordantes.

3. A ausência de aplicação do fator previdenciário, quando atingida a pontuação exigida pela regra 85/95 progressiva, não afasta a incidência da proporcionalidade prevista nos acordos internacionais de previdência social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 9o, 10, 494, I, 1.015, parágrafo único, e 85, §11; Lei n. 8.213/1991, art. 29-C, II; Lei n. 8.212/1991, art. 85-A; Lei n. 13.183/2015; Decreto n. 1.457/1995; Decreto n. 7.999/2013; IN INSS n. 77/2015, art. 650.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão